Tribunal: STF
Processo: AI 828599
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Administrativo. Alegação de violação do princípio da legalidade. Matéria infraconstitucional. Reexame incabível no âmbito do recurso extraordinário. 



    Alegada ofensa ao princípio da impessoalidade não arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental a que se nega provimento.